Tribunal: TJSP
Processo: 0001744-77.2014.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001744-77.2014.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E
MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001744-77.2014.8.26.0248/50000 -Voto no 24061- nma
2
Voto 24.061.
Embargos de Declaração no 0001744-77.2014.8.26.0248/50000.
Embargante:
Itaú Unibanco S/A.
Embargada:
Prefeitura Municipal de Indaiatuba.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC/2015
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material
Caráter infringente que desvirtua a natureza
integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso da municipalidade, com a
seguinte ementa: APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Multa por infração Exercício de 2011 Nulidade de CDA por falta de
indicação do fundamento legal da infração e falta do processo
administrativo que originou a sanção Erro formal passível de emenda
ou substituição LEF, artigo 2°, § 8o Súmula 392 do STJ Recurso
provido. A embargante alega contradição no acórdão, porquanto a
situação dos autos não se amolda ao entendimento cristalizado na
Súmula 392, do STJ, uma vez que, na impugnação aos embargos à
execução, a municipalidade limitou-se a sustentar a validade dos títulos
sem requerer a substituição das CDA's para sanar as falhas identificadas.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento. Relatado.
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Desa. Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001744-77.2014.8.26.0248/50000 -Voto no 24061- nma
3
Cabem embargos de declaração para sanar erro
material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973,
art. 535, inc. I e II CPC/2015, art. 1.022, inc. I, II e III), contudo, o
Acórdão embargado não apresenta qualquer falha passível de integração
ou explicitação na forma da lei processual.
Conquanto a embargante aponte as mesmas questões
já suscitadas, colhe-se somente o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos embargos
declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que opostos com
intuito de questionar previamente a matéria, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que
manejados para fins de questionamento, são cabíveis quando a decisão
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art.
535 do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material (ED
no AgRg - Ag no 1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação
aplicável para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado
favorável às teses do embargante
RJTJESP Lex 126/373, RTJ
120/773, 121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se
exige exame pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos
invocados, de modo que, em que pese o inconformismo com o resultado
do julgamento, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu a questão
relativa à possibilidade de substituição da CDA para correção de erros
formais, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 392, do
STJ, conforme seguintes trechos do acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001744-77.2014.8.26.0248/50000 -Voto no 24061- nma
4
As cártulas de fls. 04/09 desatendem os requisitos
do artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art.
2o, § 5o, inciso III, da Lei no 6.830/1980, por falta de indicação do
fundamento legal da dívida e da legislação específica, bem como
indicação do número do processo administrativo que originou a
multa, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade desses
títulos executivos, além de obstar o efetivo direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura por
falta de intimação da Municipalidade para, querendo, emendar ou
substituir as CDA's, em consonância com o artigo 2o, § 8o, da LEF,
que assim dispõe: Até a decisão de primeira instância a Certidão
de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada
ao executado a devolução do prazo para embargos. No mesmo
sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção
de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.
Ademais, “no nosso sistema processual, o juiz não
está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se
apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando o julgador ao caso
concreto a solução por ele considerada pertinente, segundo o princípio
do livre convencimento fundamentado, positivado no art. 131 do CPC”
(REsp no 1.102.452-SP, DJe: 25/05/2009). No mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001744-77.2014.8.26.0248/50000 -Voto no 24061- nma
5
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS.
FUNDAMENTAÇÃO
DISSOCIADA.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. A prova pré-constituída que se
reputa inexistente está contida nas razões da receita médica,
legítima e suficiente para os fins almejados no mandado de
segurança. Precedentes do STJ. 2. "Não há falar em
qualquer mácula no acórdão diante da alegação de que os
votos vencedores utilizaram fundamentos não discutidos nos
autos e nem trazidos pelas partes, pois é sabido que o
magistrado não está adstrito a estes argumentos para a livre
motivação do seu convencimento." (EDcl nos EDcl no REsp
439511 / PB, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Quarta Turma,
julg. 04/05/2004, DJ 17/05/2004) 3. Agravo interno não
provido. (AgInt no RMS 51.678/MG, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 02/12/2019, DJe 04/12/2019)
Daí porque, inexiste falha no acórdão de fls.
139/142, sendo inegável o caráter infringente destes embargos,
interpostos ao arrepio do artigo 1022, do CPC/2015 que ficam
rejeitados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR